Tribunal: TJMT
Processo: 0010903-08.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010903-08.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANE BRESCIANI - CPF: 016.917.851-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO RODRIGO ALBRECHT - CPF: 008.539.711-37 (APELANTE), JULIANE BRESCIANI - CPF: 016.917.851-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA, PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N.o 10.826/03 (REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019) PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 14,
CAPUT
, DA MESMA LEGISLAÇÃO
– INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO
POR ABRASÃO MECÂNICA
– OITIVA EXTRAJUDICIAL DO APELANTE QUE CORROBORA A PROVA TÉCNICA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
APELO NÃO PROVIDO
.

1.

Constatando-se de forma límpida no laudo pericial criminal, correspondente ao exame de prestabilidade e eficiência da arma de fogo e munições, que a pistola apreendida possuía a numeração suprimida por abrasão mecânica, e não em decorrência de desgaste natural pelo tempo e o uso, somente sendo identificado o seu número de série após o uso de reagentes químicos pelos peritos, o que se corrobora com a oitiva extrajudicial do condenado, no sentido de que já adquiriu o armamento com a numeração raspada, resta evidente que a conduta do apelante de portar o referido artefato bélico subsome-se aquela prevista no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, a Lei n.o 10.826/03, a impedir que seja desclassificada para a tipificada no art. 14,
caput
, da mesma Lei.

2.

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FERNANDO RODRIGO ALBRECHT

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante acima identificado em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o
0010903-08.2019.8.11.0015, mediante a qual foi condenado, em concurso material (art. 69, CP), pela prática dos crimes tipificados no
art. 147 c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, ambos do CP, com a incidência das disposições da Lei n.o 11.340/06, e no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03
, à pena total de
03 (três) anos de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
71838465, a i. defesa almeja a reforma do édito condenatório para que
a conduta subsumida no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 (redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19) seja desclassificada para aquela descrita no art. 14,
caput
, da mesma Lei
, ao argumento de que não houve adulteração, raspagem ou supressão por ato humano da numeração da arma de fogo apreendida, que estava apenas ilegível em razão do uso no decurso do tempo, tendo sido regenerada e identificada a gravação do número original na perícia técnica realizada. E, em derradeiro, pugna pelos
benefícios da Justiça Gratuita, previstos na Lei n.o
1.060/50.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 71838471, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
77341499,
opina pelo
não provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da peça acusatória que no dia 31/07/2019, por volta das 13h00min, na residência situada na rua das Orquídeas, n.o 572, no centro da comarca de Sinop/MT, o apelante
Fernando Rodrigo Albrecht
apossou-se de uma arma de fogo de uso permitido, do tipo pistola, marca Glock, calibre 09mm (nove milímetros), com número de série raspado, colocou munições no carregador e ameaçou a vítima
Juliane Bresciani
, sua convivente à época dos fatos, dizendo que iria lhe dar um jeito e a mataria.

Em seguida, o apelante teria portado o aludido armamento e outras 219 (duzentas e dezenove) munições de dentro do imóvel até a via pública e os ocultou no interior do compartimento de uma motocicleta Honda Biz, de cor preta.

Diante desses fatos,
Fernando Rodrigo Albrecht
foi
denunciado
, em
concurso material (art. 69, CP),
pela prática dos crimes tipificados no
art. 147 c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, ambos do CP, com a incidência das disposições da Lei n.o 11.340/06 e no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03 (com redação anterior ao advento da Lei n.o 10.826/03)
,
sendo ao término da instrução criminal
condenado
nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de desclassificação.

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa de convencer que a numeração da arma de fogo apreendida não teria sido suprimida de forma intencional por ação humana, mas, sim, pelo decurso do tempo, tratando-se de mero desgaste natural pelo uso, o que não agrava a conduta além daquela tipificada no art. 14 da Lei n.o 10.826/03,
entendo que razão não lhe assiste.

Cumpre destacar que o parágrafo único do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 (redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19) não tem qualquer vinculação com a literalidade expressa do
caput
, que se refere taxativamente ao crime de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição,
de uso restrito
.

Isso implica dizer que a conduta ilícita pela qual o apelante foi condenado versa sobre figura típica autônoma, que se consuma com o porte ou posse de armamento que esteja com a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, independentemente se o artefato é de uso permitido, restrito ou proibido, uma vez que ao editar a referida norma o legislador objetivou tutelar, além da incolumidade, a segurança pública, em razão da relevância do controle pelo Estado das armas de fogo existentes no país.

No caso
sub judice
, a perícia criminal realizada constatou que a arma de fogo e munições apreendidas são de uso permitido e que a pistola periciada apresenta bom estado de conservação, apenas com alguns sinais de uso, e está apta a realizar disparos, contudo, a sua numeração de série fora suprimida por abrasão mecânica, sendo possível a identificação somente após tratamentos físico-químicos adequados no local da raspagem, assim concluindo o perito ao final do laudo por ele firmado,
in verbis:

“Após a realização dos exames acima relatados, conclui-se que a arma e os cartuchos de munição periciados têm
natureza
descrita no item 2, no estado em que foram recebidos demonstram-se ser
EFICIENTES
para a realização de disparos conforme item 3, sendo de
uso permitido
conforme item 4.

Conclui-se, ainda, que o número de série de identificação da arma encontrava-se com evidências de tentativa de supressão por abrasão mecânica de forma intencional e que após o devido processo de limpeza e aplicação de reagentes foi possível a sua identificação”
(ID
71838035 - Pág. 6).

Portanto, denota-se da prova técnica amealhada aos autos da ação penal que, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o número sequencial da pistola periciada não estava apenas ilegível, mas, sim, suprimido, tendo se dado essa supressão de maneira intencional, mediante intervenção humana (
supressão por abrasão mecânica
) e não em decorrência de desgaste natural pelo tempo e o uso, o que claramente impediu ou dificultou a identificação do armamento e somente foi possível constatar após o uso de reagentes químicos pelo perito.

Esclareça-se, por oportuno, que a jurisprudência brasileira é firme no sentido de que a identificação do número de série da arma de fogo apreendida por meio de processos químicos levados a efeito por peritos não descaracteriza o tipo penal previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03 (redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19), pois o tipo penal visa recriminar justamente a conduta de dificultar ou impedir que se identifique o verdadeiro proprietário da arma de fogo, facilitando sua circulação ilegal.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. IDENTIFICAÇÃO PELA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tem por objetivo proteger a segurança pública e a paz coletiva, independentemente de ter a identificação sido descoberta pela perícia.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1593323/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

De mais a mais, apesar de em juízo o apelante ter alterado a sua narrativa, em sua oitiva na Delegacia de Polícia relatou que adquiriu a arma de fogo e as munições apreendidas no Paraguai, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
tendo recebido o armamento já com a numeração raspada.

Veja-se o trecho extraído do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório,
in verbis:

“
Que adquiriu essa arma por volta de 06 meses atrás no Paraguai pelo valor de R$ 15.000,00 reais. Que comprou a arma juntamente com todas as 219 munições.
Acrescenta que já comprou a mesma raspada e nem sabe direito o que significa”
(ID
71838013 - Pág. 8) – destaquei.

Muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual.

Dessa forma, diante da conclusão do laudo pericial, corroborado pela oitiva extrajudicial do apelante, resta evidente que portou arma de fogo com numeração suprimida, tendo esta supressão se dado de maneira intencional, por meio de abrasão mecânica, ou seja, não se trata de desgaste natural pelo tempo ou pelo uso, de maneira que a sua conduta subsome-se a prevista no art. 16, parágrafo único, inciso IV, a Lei n.o 10.826/03, a impedir que seja desclassificada para aquela tipificada no art. 14,
caput
, da mesma Lei.

No mesmo sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO MESMO DIPLOMA. SUBSUNÇÃO. NUMERAÇÃO RASPADA. TIPICIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1249385/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

2. "'Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 [...] mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido' - nesse caso, um revólver calibre 32 (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 21/08/2008)" (HC n. 322.182/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 1o/9/2016, DJe 20/9/2016).

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 515.612/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) – destaquei.

Dessa forma, correta a condenação do apelante nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, a inviabilizar o acolhimento da pretensão defensiva desclassificatória.

2.

Do requerido benefício da Justiça Gratuita.

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e
ntendo que a referida providência
deve ser pugnada ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação. (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017; TJMT,
Ap 31930/2018, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, DJE 20/08/2018.)

Ademais,
o artigo 5o, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a sua situação de pobreza, o apelante esteve assistido por advogado particular durante a instrução processual e também na fase recursal, não havendo notícias de que o defensor constituído teria atuado de forma graciosa, razões pelas quais não se afigura razoável presumir que se trata de pessoa hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu patrono, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, em concordância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo apelante
FERNANDO RODRIGO ALBRECHT
e, por consequência, mantenho incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o
0010903-08.2019.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021